Tribunal: TCU
Processo: 033.840/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12396/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os parecer da unidade instrutiva, e com os ajustes sugeridos pelo Ministério Público de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 033.840/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Henrique de Oliveira Alves (XXX.578.703-XX); Luiz Cardoso de Oliveira Neto (XXX.953.573-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Teresina/pi - 7a Sr 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. enviar cópia da presente deliberação à Codevasf e aos responsáveis, para ciência, informando-os de que a o referido decisum estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.